Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-84.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão de ressarcimento de valores – Ação regressiva – Boleto bancário – Fraude – Instituição financeira que pretende o reembolso da quantia a que foi condenada em virtude de ação indenizatória ajuizada por seu cliente, vítima do evento danoso – Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora do pagamento (PagSeguro) – CDC – Não

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão de ressarcimento de valores – Ação regressiva – Boleto bancário – Fraude – Instituição financeira que pretende o reembolso da quantia a que foi condenada em virtude de ação indenizatória ajuizada por seu cliente, vítima do evento danoso – Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora do pagamento (PagSeguro) – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição das partes, ambas integrantes da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor – Alegação autoral de que a alteração fraudulenta do boleto pago pelo consumidor ocorreu em decorrência de falha nos serviços prestados pela empresa ré – Não reconhecimento – Autor que não se desincumbiu do ônus de fato constitutivo do direito (artigo 373, I, do CPC) – Atuação da empresa ré limitada à intermediação de pagamento de título em ambiente virtual – Reversão de valores em proveito da ré não comprovada – Ausência de prova da efetiva participação ou colaboração da empresa intermediadora de pagamentos na fraude perpetrada por terceiros – Pagamento de boleto bancário realizado pelo consumidor com indicação de beneficiário diverso do credor – Ato fraudulento praticado por terceiros que ocorreu fora do âmbito de atuação da empresa ré – Responsabilidade objetiva do fornecedor (intermediadora do pagamento) – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Liame entre a conduta da ré e o resultado experimentado pelo cliente do banco autor, como pressuposto necessário da pretendida restituição, via ação regressiva, dos valores da condenação imposta à instituição financeira – Não reconhecimento – Responsabilidade solidária entre os fornecedores partícipes da relação de consumo, que não significa, no âmbito interno da cadeia de fornecimento de serviços, responsabilidade sem nexo causal – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Inocorrência de 'fortuito interno' – Reconhecimento – Evento danoso por ação estranha à atividade da empresa ré - Ausência de falha na prestação de serviços – Ação regressiva improcedente - Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da parte autora com majoração dos honorários – Artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
Recurso provido.